Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LUCROS CESSANTES. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO TEMPO DO DANO. PARÂMETROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. Hipótese em que, em liquidação de sentença coletiva, houve homologação de cálculos apresentados pelo exequente, sem considerar a tempestiva impugnação do executado aos padrões adotados para o cômputo dos lucros cessantes devidos. Em se tratando de imóvel adquirido da construtora e cuja sentença coletiva liquidada determina o pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega, o valor do dano deve ser apurado, considerando imóveis de mesmo padrão e o valor de locação ao tempo do dano, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente. Apurado que, no presente caso, a sentença anteriormente proferida foi cassada, não há que se cobrar os honorários sucumbenciais nela estabelecidos.